Tribunal: TJDFT
Processo: 0731622-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0731622-55.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIJALDO PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que rejeitou a impugnação ao bloqueio judicial apresentada em ação de execução de título extrajudicial e indeferiu o pedido de parcelamento previsto no art. 916 do Código de Processo Civil. O agravante sustenta a impossibilidade de penhora do valor depositado em sua conta poupança, por se tratar de quantia inferior ao limite previsto no art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil. Defende a possibilidade de parcelamento prevista no art. 916 do Código de Processo Civil para que o valor penhorado seja entendido como entrada de trinta por cento (30%), acrescido de seis (6) parcelas mensais corrigidas monetariamente e com juros de um por cento (1%) ao mês. Transcreve jurisprudência no mesmo sentido da tese por ele defendida. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão para que seja determinada a homologação do parcelamento previsto no art. 916 do Código de Processo Civil. Subsidiariamente, requer que o desbloqueio do valor encontrado em sua conta poupança. Preparo regular (id 29580518). Brevemente relatado, decido. O relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Cinge-se a controvérsia em analisar a possibilidade de parcelamento do débito com fundamento no art. 916 do Código de Processo Civil. O art. 916 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de parcelamento do débito exequendo nos seguintes termos: Art. 916. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de trinta por cento do valor em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, o executado poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao mês. § 1o O exequente será intimado para manifestar-se sobre o preenchimento dos pressupostos do caput , e o juiz decidirá o requerimento em 5 (cinco) dias. § 2o Enquanto não apreciado o requerimento, o executado terá de depositar as parcelas vincendas, facultado ao exequente seu levantamento. § 3o Deferida a proposta, o exequente levantará a quantia depositada, e serão suspensos os atos executivos. § 4o Indeferida a proposta, seguir-se-ão os atos executivos, mantido o depósito, que será convertido em penhora. § 5o O não pagamento de qualquer das prestações acarretará cumulativamente: I - o vencimento das prestações subsequentes e o prosseguimento do processo, com o imediato reinício dos atos executivos; II - a imposição ao executado de multa de dez por cento sobre o valor das prestações não pagas. § 6o A opção pelo parcelamento de que trata este artigo importa renúncia ao direito de opor embargos § 7o O disposto neste artigo não se aplica ao cumprimento da sentença. O parcelamento do débito exequendo consiste em direito potestativo do executado quando preenchidos os requisitos previstos no art. 916, caput, do Código de Processo Civil, quais sejam: depósito de percentual mínimo de trinta por cento (30%); tempestividade do requerimento, que deve ser formulado no prazo dos embargos à execução; parcelamento do restante do débito em até seis (6) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de um por cento (1%) ao mês. A análise dos autos revela que o requerimento de parcelamento foi apresentado de forma intempestiva, porquanto se deu após o prazo para a oposição dos embargos à execução. O descumprimento dos requisitos estabelecidos no art. 916, caput, do Código de Processo Civil impede o reconhecimento do direito potestativo do agravante em parcelar o débito, não havendo que se falar em obrigatoriedade de seu deferimento pelo Juízo de Primeiro Grau. Diante da impossibilidade de aplicação do parcelamento previsto pelo art. 916 do Código de Processo Civil e por força dos arts. 313 e 314 do Código Civil, não se pode impor ao agravado que receba parceladamente o seu crédito ou que receba de forma diversa daquela prevista no título exequendo. Reconhecida a impossibilidade de aplicação do art. 916 do Código de Processo Civil, passo a analisar a penhora realizada em caderneta de poupança do agravante. O art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil estabeleceu a impenhorabilidade de quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de quarenta (40) salários-mínimos. O art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil excepcionou a regra da impenhorabilidade acima relatada apenas em relação às hipóteses de pagamento de prestação alimentícia e importâncias salariais excedentes a cinquenta (50) salários-mínimos mensais. A análise dos autos revela que a constrição judicial no valor de R$ 12.315,67 (doze mil, trezentos e quinze reais e sessenta e sete centavos) foi realizada em conta poupança de titularidade do agravante. O valor bloqueado não supera a quantia de quarenta (40) salários-mínimos e a dívida não tem origem alimentar, razão pela qual a limitação à penhora determinada legalmente deve ser observada. Mesmo que se argumente que a conta poupança é utilizada como conta corrente, permanece a impenhorabilidade dos valores encontrados. Trata-se de entendimento adotado em julgados deste Tribunal de Justiça. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA ACOLHIDA. DESBLOQUEIO DE PENHORA ELETRÔNICA. LIBERAÇÃO DE QUANTIA DEPOSITADA EM CADERNETA DE POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 833, IV e X, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1.Nos termos do art. 833, inciso X, do CPC, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, razão pela qual é indevida a penhora eletrônica efetuada na origem. 2. Ainda que descaracterizada a utilização da conta como caderneta de poupança, persiste a natureza salarial da verba penhorada, atraindo, por conseguinte, a aplicação do inciso IV do artigo 833 do CPC, segundo o qual são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, seria indevida. 3. Recurso desprovido. (Acórdão 1158479, 07174329220188070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no DJE: 27/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. ENDEREÇO NÃO DILIGENCIADO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. INÍCIO DO PRAZO PARA EMBARGOS. BLOQUEIO JUDICIAL. BACENJUD. CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. (...) 2. A impenhorabilidade do depósito em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos é absoluta, admitindo-se exceções somente nos casos de pensão alimentícia, comprovada má-fé ou fraude. Inteligência do artigo 833, X, do Código de Processo Civil. 3. A movimentação financeira na conta poupança não descaracteriza a impenhorabilidade dos valores previstos no artigo 833, X, do Código de Processo Civil. 4. Agravo conhecido e parcialmente provido. (Acórdão n.1170372, 07017558520198070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 15/05/2019, Publicado no DJE: 17/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Consideradas as peculiaridades do caso em exame, mostra-se razoável a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, mormente porque se vislumbram presentes os requisitos aptos a autorizar a concessão do pretendido efeito. Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 7 de outubro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator